Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704972-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR OLIVEIRA BRENTINI AGRAVADO: CLECIA LIMA BRENTINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilmar Oliveira Brentini em face da r. decisão (ID 32807560) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em Ação de Alienação Judicial de Imóvel ajuizada pelo ora Agravante em desfavor da Agravada, Clécia Lima Brentini. Nas razões recursais (ID 32801972), o Agravante formula pedido de gratuidade de justiça alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência dele. Aduz que a r. decisão agravada levou em consideração, apenas, o valor bruto dos rendimentos mensais que aufere a título de proventos de aposentadoria no serviço público (R$ 11.619,91) e, também, na iniciativa privada (R$ 26.416,16), os quais, todavia, são objeto de vários descontos que reduzem significativamente a renda mensal do Autor/Agravante. Afirma que, em relação aos proventos de aposentadoria, são descontados diretamente na folha de pagamento dele o valor referente a três empréstimos, amortização de cartão de crédito e alimentos, os quais reduzem os proventos líquidos para R$ 4.016,50 (quatro mil, dezesseis reais e cinquenta centavos), sendo esse valor utilizado, ainda, para pagar outras despesas, como financiamento habitacional, tributos, supermercado, condomínio etc., que levam o Agravante a ficar com saldo negativo no banco. Narra que, diante desse cenário, voltou a trabalhar na iniciativa privada, na qual, após os descontos legais e de alimentos, recebe mensalmente o valor líquido de R$ 8.812,62 (oito mil, oitocentos e doze reais e sessenta e dois centavos). Sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, pois resta demonstrado que possui orçamento familiar bastante comprometido, com gastos referentes a alimentação, financiamento, empréstimos, obrigações familiares etc., devendo ser considerada, ainda, a crise econômica mundial desencadeada pela pandemia de Covid-19, sendo que todos esses fatores, somados, o impedem de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Consoante se depreende da própria narrativa contida na inicial do Agravo de Instrumento, corroborada pelos contracheques (ID 32802008 - pág. 18/19), o Agravante aufere rendimentos de duas fontes, cujos valores líquidos, somados, alcançam uma renda líquida mensal de 12.829,12 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e doze centavos), muito acima da média nacional. Da análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que tal montante é utilizado para o pagamento de despesas ordinárias, como cartão de crédito, tributos, financiamento imobiliário, condomínio, luz, telefone, internet, alimentação e lazer, e os extratos bancários referentes à movimentação financeira o Agravante entre 29/11/2021 e 28/1/2022 demonstram saldo positivo em todo o período (IDs 32801988 e 32802008). Por outro lado, não foi comprovada a existência de despesas extraordinárias, que inviabilizem o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento do Agravante. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não tendo o Agravante logrado êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator